Tribunal: STF
Processo: RE 1334578
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NOS CADASTROS RESTRITIVOS FEDERAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 3º, I E 4º, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC. SENTENÇA FUNDADA EM SÚMULA DO STJ. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.



    1. Apelação e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao FNDE que promova a retirada do Município Autor do cadastro restritivo SIGPC em relação à pendência consubstanciada no Convênio nº 701582/2010.



    O FNDE ainda foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tendo em vista que o proveito econômico é inestimável, não sendo possível a efetiva e precisa aferição do conteúdo econômico da causa por se tratar de pretensão de obrigação de fazer.



    2. O Município Autor se insurge contra o critério e a quantia fixada a título de honorários advocatícios, alegando que deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC, estabelecendo-se essa verba sobre o valor da causa.



    3. A sentença proferida nos presentes autos está em consonância com o disposto na Súmula nº 615, do e. STJ, de teor: "Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. (Primeira Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018). Portanto, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a teor do que dispõe o art. 496, § 4º, I, do CPC, de forma que não se conhece da Remessa Necessária.



    4. O CPC, em seu art. 85, caput e parágrafos, estabelece uma série de regras e critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os §§ 2º, 3º, I e 4º, III fixam critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência nas ações em que a Fazenda Pública é parte. Inclusive, quando não há condenação ou não é possível mensurar o proveito econômico, a Lei Processual Civil estatui que essa verba deve ser fixada sobre o valor da causa.



    5. O § 8º estabelece que, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários deverá ser feita levando em consideração a apreciação equitativa do Juiz, observado o disposto no § 2º. No entanto, esse dispositivo legal somente se aplica aos casos em que o valor da causa é muito baixo, para que o advogado não seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade. Não se aplica, portanto, às hipóteses de valor da causa é considerado elevado ou condizente com o objeto da lide.



    6. Considerando que, no presente feito, não há uma condenação pecuniária, por se tratar de obrigação de fazer, de forma que não há como se aferir o proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados nos moldes do disposto no art. 85, § 4º, III, sobre o valor da causa. E, considerando, ainda, que valor da causa foi estabelecido em R$ 132.772,86 (cento e trinta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), mostra-se razoável que essa verba seja firmada em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante dicção do art. 85, § 3º, I, do CPC. Remessa Necessária não conhecida. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 70, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente